Tribunal: TJMT
Processo: 1025456-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025456-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO: LORENA BEZERRA TELES DE FIGUEIREDO
Proc. referência: Ação Cautelar c/ pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente Inaudita Altera Partes n. 1050678-95.2020.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helbor Empreendimentos S.A. contra a decisão que, na Ação Cautelar ajuizada por Lorena Bezerra Teles Figueiredo, concedeu o benefício da gratuidade da justiça e deferiu a tutela de provisória de urgência para determinar que a parte requerida, aqui agravante, se abstenha de impedir a entrada da autora, aqui agravada, no imóvel objeto da lide, unidade 814, e das pessoas por ela autorizadas. Condicionado, no entanto, o deferimento da liminar ao depósito em juízo da quantia de R$61.688,58.
A Agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, ao fato de que a parte autora, aqui agravada, não demonstrou a hipossuficiência financeira, e pratica ato de litigância de má-fé.
Alega a ausência de plausibilidade do direito e o perigo de dano para o deferimento da medida liminar, porquanto a agravada nunca teve a posse do imóvel desde o ano de 2014, pois este fora concluído em 14.10.2015, e não colacionou o termo de recebimento das chaves, de vistoria e de posse.
Aduz que a Agravada não cumpriu com as suas obrigações, porquanto não realizou a quitação do saldo remanescente, através das modalidades disponíveis e não realizou pagamento algum desde setembro de 2016, o que motivou o distrato, o que motivou o distrato e culminou na adjudicação e posterior revenda do bem.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, requer o pelo provimento do recurso para reformar o decisum.
É o relatório.
Decido.
A Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência na ação de base para que se abstenha impedir a entrada da autora, aqui agravada, no imóvel objeto da lide, unidade 814, e das pessoas por ela autorizadas.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, a princípio, em que pese as alegações da Agravante, em análise não exauriente da matéria, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, notadamente prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Ademais, verifica-se que o magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, condicionado ao pagamento do valor tido por remanescente do contrato.
Registra-se que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator